Tribunal: STF
Processo: Súmula 148
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 148

É legítimo o aumento de tarifas portuárias por ato do Ministro da Viação e Obras Públicas.

[{"tipo": "topico", "texto": "Instituição de Taxa de Armazenagem Portuária por meio de portaria do Ministério dos TransportesDiscute-se neste recurso extraordinário a constitucionalidade do aumento da \"Taxa de Armazenagem Portuária\" instituído pela portaria 10/1992, do Ministério dos Transportes. 2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, por entender que a taxa referida \"tem natureza jurídica de preço de serviço público, o qual é remunerado por tarifa, sendo legítima sua cobrança\" [fls. 132]. 3. A recorrente sustenta que a mencionada taxa tem caráter de tributo, razão pela qual a majoração somente poderia ser instituída mediante lei. 4. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a matéria não está reservada ao sistema tributário previsto na Constituição do Brasil, vez \"que a chamada taxa de armazenagem constitui tarifa portuária ou preço público, sendo legítimo o seu aumento por ato do Ministro dos Transportes (Súmula 148)\" [RE 95521, Relator o Ministro Soares Muñoz,DJde 26-02-1992]. Nego seguimento ao recurso com fundamento no disposto no art. 21, § 1º, do RISTF.[RE 237.982, rel. min.Eros Grau, dec. monocrática, j. 12-5-2006,DJde 29-5-2006.]"}]